Tribunal: TJDFT
Processo: 0737617-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. FALTA DO REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO MANTIDA.
1 Agravo na execução penal interposto por reeducando que cumpre pena de 24 (vinte e quatro) anos, 6 (seis) meses e 11 (onze dias), atualmente no regime semiaberto, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou o livramento condicional por falta do requisito subjetivo, haja vista a prática de faltas ao longo da execução. Alega-se que está preenchido o requisito subjetivo, pois não consta falta grave praticada nos últimos doze meses.
2 Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o fato do art. 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal (incluído pela Lei no 13.964/2019) exigir o não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses para concessão do livramento condicional não obsta que intercorrências disciplinares anteriores a esse prazo, desde que não muito antigas, sejam consideradas na aferição do bom comportamento durante o cumprimento da reprimenda, requisito esse previsto no art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal.
3 Há que se manter a decisão do Juízo das Execuções Penais, haja vista o não preenchimento do requisito subjetivo, diante do registro de falta grave recente, consistente no cometimento de crime doloso em 2019.
4 Agravo conhecido e desprovido.